Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, objetivando suprir suposta omissão contida no acórdão, relativamente ao registro dos efeitos da declaração de nulidade do contrato fraudulentamente firmado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença do vício apontado pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanado por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. Se a leitura da sentença e do acórdão permite a perfeita compreensão da natureza e limites da prestação jurisdicional, afasta-se alegação de existência de omissão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022.